Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711937-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: JUCELITA SANTOS DE ANDRADE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela (“efeito ativo”), interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra a decisão ID origem 151571748, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 0716323-47.2022.8.07.0018, movida por JUCELITA SANTOS DE ANDRADE, ora agravada, em face do agravante e do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Analisando melhor os autos recursais, verifiquei que os documentos IDs 45238231, 45238210, 45238211, 45238226 e 45238227 não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que produzidos em momento anterior e/ou referentes a exercícios anteriores à data da prolação da decisão recorrida. Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do Código de Processo Civil – CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos IDs 45238231, 45238210, 45238211, 45238226 e 45238227. E, considerando que, na decisão ID 45635013, o agravante foi dispensado do recolhimento do preparo em caráter provisório, tenho que o juízo definitivo a respeito da exigibilidade ou dispensa desse pagamento obrigatoriamente precede o julgamento do mérito, por se tratar de requisito de admissibilidade recursal, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Passo, então, à análise da gratuidade da justiça requerida pelo agravante no que diz respeito ao preparo. Pois bem, como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, conforme a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos. No presente caso, verifiquei que, de acordo com o art. 1o do Decreto Distrital n. 39.674/2019, o agravante (ID origem 141877795) [...] é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que tem como objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, observados os termos e limites da autorização legal conferida pela Lei no 5.899/2017, alterada pela Lei no 6.270/2019. Logo, não se enquadra no conceito de Fazenda Pública – composto apenas por pessoas jurídicas de direito público interno – e integra o Terceiro Setor, razão pela qual não se submete à dispensa de adiantamento das despesas dos atos processuais prevista no art. 91 do CPC. Ademais, o simples fato de o agravante possuir Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS (ID origem 141877800) não é capaz de, por si só, garantir-lhe a gratuidade, uma vez que aquele documento serve ao enquadramento da entidade nos requisitos necessários às imunidades tributárias concernentes aos impostos e contribuições sociais, previstas nos arts. 150, inciso VI, alínea “c” e 195, § 7o, da Constituição Federal. Não há, pois, relação entre o CEBAS e o direito à gratuidade da justiça. Outrossim, a notícia ID 45238212 não é suficiente para atestar as dificuldades atuais do agravante, sobretudo por ter sido disponibilizada em maio de 2021. Da mesma forma, a planilha ID origem 141877813, que indica o “total da dívida líquida em notas fiscais atestadas no controle financeiro”, não é capaz de comprovar a atual hipossuficiência do agravante, porquanto emitida em dezembro de 2021. Quanto ao documento ID origem 141877818, consiste em notícia publicada em sítio eletrônico em fevereiro de 2022, que indica o progressivo êxito na quitação e negociação das dívidas do agravante, circunstância que parece apontar para direção diversa das dificuldades financeiras por ele alegadas. Assim, entendo que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua dificuldade financeira. E, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC, ainda que adotados os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF para o reconhecimento da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, consoante sugestão do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF na Nota Técnica n. 11/2023[1], tenho que o benefício não poderia ser deferido ao agravante. Sobre o tema, assim dispõe a citada Resolução: Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: [...] II – tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, deverá ser demonstrado, cumulativamente: a) que o seu objeto social se destina à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; e b) que a lide oferece risco de prejuízo para consecução desse objeto. [...] É que, muito embora o agravante seja entidade desprovida de fins lucrativos que se destina à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade – dentre outros, mediante a prestação de assistência médica qualificada e gratuita à população – não trouxe provas cabais de sua dificuldade econômica, a exemplo de suas receitas, despesas e dívidas atuais, para subsidiar a análise de eventual risco às atividades desempenhadas em virtude do pagamento das despesas recursais. Em sentido semelhante, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ORDEM DE SERVIÇO. CANCELAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IGESDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II – Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, uma vez que que não demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. III – Diante das peculiaridades da causa; do ponto controvertido na lide e da maior facilidade da agravante-ré quanto à produção probatória do fato contrário, mantém-se a inversão do ônus determinada na r. decisão, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1654358, 07308168320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Para além disso, destaco as módicas quantias cobradas neste eg. Tribunal de Justiça, o qual, segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, é o Tribunal com competência estadual com os mais reduzidos valores de custas iniciais e de taxas judiciárias máximas[2]. Assim, entendo que o agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação do agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do mérito deste Agravo. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf. Acesso em: 21 jul. 2023. [2] BRASIL. Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 2023, p. 16. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/04/diagnosticos-custas-processuais-praticadas-tribunais-v2-2023-04-03.pdf. Acesso em: 21 jul. 2023.